Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. (I)LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. REEXAME MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer parte ou examinável de ofício; já a contradição a ser sanada nesta via é aquela contraposta ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado; por fim a obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido – vícios não identificados no caso em análise.
3. Não há se falar em defeito no julgado quando este expõe, com clareza, coerência e de modo suficientemente fundamentado, as razões de decidir afetas à prejudicial de prescrição (quinquenal); à legitimidade do patrocinador para figurar no polo passivo da demanda e à competência da Justiça Comum.
4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.